Tribunal: TJPA
Processo: 0016777-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016777-59.2020.8.14.0401

APELANTE: MILENE DE FATIMA DUTRA LOURINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 140, § 3º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação da apelante; (ii) analisar a viabilidade do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está fundamentada na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas presenciais, as quais relataram xingamentos de cunho racial dirigidos diretamente ao ofendido pela ré.

4. A tentativa da defesa de desqualificar os testemunhos sob alegação de amizade íntima com a vítima é rejeitada, pois não há prova concreta do alegado vínculo, sendo insuficientes suposições baseadas em relações de vizinhança.

5. O álibi apresentado pela defesa — de que a acusada estaria na casa de uma colega realizando atividade acadêmica — foi afastada pelo juízo de origem por falta de verossimilhança e insuficiência de provas, especialmente porque a própria ré não sustentou essa versão no inquérito policial.

6. Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que corroborada, como no caso em exame, pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

7. O pedido de gratuidade de justiça não é admitido por ausência de interesse recursal, pois a sentença já isentou a acusada do pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos presenciais idôneos, possui força probatória suficiente para sustentar a condenação por injúria. 2. Alegações de amizade íntima entre testemunha e vítima exigem comprovação concreta para infirmar a credibilidade do depoimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 140, § 3º; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 0000448-60.2009.8.06.0051, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29.01.2019; TJMG, ApCrim n. 1882311-54.2021.8.13.0024, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Milene de Fatima Dutra Lourinho apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 140, §3º, do CP (ID 19844507).

A recorrente pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Além disso, requer a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 19844521).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19844527), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24680672).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenada pelo crime encartado no art. 140, §3º, do CP (injúria qualificada), existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, a
materialidade
e a
autoria delitiva
do crime exsurgem principalmente da palavra da vítima, Abílio Assunção da Silva Cunha, que, ratificando suas declarações em sede policial, relatou em juízo, de forma segura e detalhada o seguinte, conforme consignado na sentença:

Em audiência, foi ouvida a vítima Abílio Assunção da Silva Cunha, que alegou o que segue: é vizinho da acusada Milene, os outros dois réus não moram na vizinhança; eles só vão lá para arrumar confusão junto com a Milene e vão embora; o problema começou com um muro que os acusados fizeram quando chegaram ao local onde moram, há muitos anos; quando a vítima estava reformando a casa da irmã, os acusados disseram que a vítima e sua família estariam invadindo o terreno deles, então eles mesmos passaram a derrubar o muro que eles próprios fizeram; na ocasião os acusados começaram a chamar o ofendido e a família dele de “macacos”; do quintal, a briga passou para rua; os acusados começaram a discutir com a filha e com a sobrinha da vítima, mas a todo o tempo o foco era a vítima; os acusados diziam que o ofendido era “safado”, que “nunca viram preto fazer casa de três andares”, que pra isso “só se estivesse traficando”; nessa ocasião foi juntando gente na rua, a vítima foi ficando constrangida e até hoje é motivo de chacota, pois toda vez que a vítima aparece com algo novo alguém diz: “pra tu comprares isso aí, só vendendo droga”; os acusados jogam banana para o quintal do ofendido ou botam na calçada; os acusados chegaram a xingar a mãe do ofendido, que já é falecida, “de preta macumbeira”; o foco dos acusados é o ofendido, não sabe por qual motivo; no dia dos fatos, os três réus estavam na casa de Milene; durante a confusão por causa do muro, ouviu os três acusados o chamarem de “preto safado”; na ocasião, estavam presentes a vizinha D. Cleide (Elcicleide de Souza Coelho), o Seu Raimundo (Raimundo Nonato Farias da cruz, que o estava ajudando na obra), seus filhos Thiago e Marcela e sua sobrinha Rafaela; a confusão envolveu a família toda, só que o mais xingado foi o ofendido; o evento de amanhecer banana no seu quintal, ocorreu cerca de uma ou duas semanas depois dessa confusão; não registrou ocorrência desse fato, só fotografou as bananas e entregou as fotos ao advogado; antes desse fato de 05/08/2020, somente havia sido chamado de ladrão pelos vizinhos; é pedreiro; no dia dos fatos estava trabalhando no próprio terreno, que fica ao lado da casa de Milene, estava construindo uma casa lá; não tem conhecimento de que a ré Marília possua problemas mentais; não sabe com o que Ivanildo trabalha; tem conhecimento de que a vizinha Milene é estudante de enfermagem; os três réus estavam reunidos na ocasião porque eles estavam quebrando o próprio muro, após acusarem a família do ofendido de ter invadido o terreno deles; soube que houve discussão entre Milene, a filha do ofendido e a sobrinha dele, mas o ofendido não estava envolvido; a desavença começou com a derrubada do muro e as acusações de invasão de terreno; o ofendido mora no local há quase 50 anos; Milene mora no local há cerca de 30 a 35 anos. (ID 19844507)

A narrativa da vítima foi corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, sobretudo a partir dos depoimentos de Elcicleide de Souza Coelho e Raimundo Nonato Farias Da Cruz transcritos abaixo:

A testemunha Elcicleide de Souza Coelho, em juízo, declarou o seguinte: é vizinha da vítima Abílio e da acusada Milene; presenciou os fatos narrados na denúncia; na ocasião havia uma confusão grande para trás de sua casa, foi ver o que era; chegando, viu Milene e a irmã dela chamando a vítima de “preto safado, estelionatário, enganador”; elas falaram que a família do ofendido era culpada de toda a desgraça na vida dele, porque eram macumbeiros, elas falaram muitas coisas; a testemunha também se sentiu ofendida porque é preta; na hora, falou para pararem com aquilo; disse para as duas olharem a mãe delas que estava presente e nervosa; não quer que vizinhos fiquem brigando um com o outro, ameaçando como a Milene fez; a irmã de Milene chegou até a levantar uma marreta para os policias que foram acionados; quem mora no local é a Milene, toda vez que a irmã dela e o esposo vão para lá tem briga; acha que a irmã de Milene se chama Marília; não os conhece muito bem porque não costuma falar muito com os vizinhos e só Milene mora na vizinhança; tanto Milene quanto Marília xingaram muito o ofendido; o réu Ivanildo é marido da Marília, não o conhece, apenas o vê quando ele está na confusão; ele sempre está no meio da briga; Ivanildo ficava chamando o Abílio para brigar, mas não o escutou chamar a vítima de “preto safado” ou de outra ofensa; escutou as duas rés ofenderem a vítima; essa ocasião foi a primeira vez em que presenciou desavença entre os acusados e a vítima e, após esse fato tiverem outras vezes; Antes desse fato envolvendo o ofendido Abílio, nunca teve desavença nenhuma com Milene ou a família dela, nem sabia o nome dela; trabalha como costureira em casa; no dia dos fatos, estava em casa, começou a escutar muita gritaria, depois disso foi para a rua ver o que era; não sabe o que Milene ou Ivanildo fazem; já ouviu falar que Marília tinha problema psicológico; soube que Milene sofreu agressão física por parte de Rafaela, esta teria puxado o braço de Milene, após Milene ameaçar de matar o filho dela; isso teria acontecido outro dia, em decorrência de outra situação; mora no local há 25 anos; a desavença entre a família da vítima e a família dos acusados começou porque as acusadas disseram que o ofendido teria invadido o terreno delas, sendo que elas mesmo muraram o terreno, acha que isso foi em 2020; desde quando a família do ofendido começou a construir no imóvel deles, as acusadas passaram a brigar com o ofendido; o muro estava lá antes deles construírem.

Em audiência, a testemunha Raimundo Nonato Farias Da Cruz, declarou o que segue: estava presente quando o fato ocorreu; nesse dia estava trabalhando como servente de obra do Seu Abílio, que é pedreiro e estava fazendo uma casa atrás do imóvel dele para a sobrinha; estavam fazendo trabalho de obra em cima da casa; presenciou a ré Milene xingando Seu Abílio de “preto safado” e a mãe dele também, para quem ela chamou de “preta macumbeira”; o réu Ivanildo chegou depois, não ouviu Ivanildo proferir xingamentos; a confusão foi para a rua, e nessa hora estava passando uma viatura, o policial foi tentar acalmar a acusada e ela até levantou a marreta que ela tinha para bater no policial; não viu a outra ré, Marília, pois começou a vir muita gente e a testemunha até se afastou; estava em cima da casa, só viu a acusada Milene quebrando o muro; conhece o Seu Abílio, pois estava trabalhando com ele, mas não conhece as outras pessoas envolvidas; aquela foi a primeira vez que viu essas pessoas e também a primeira vez que foi fazer serviço com Seu Abílio, a quem conhece “da bola”; só viu a acusada Milene ofender o seu Abílio, ela o xingava muito, chamou também de macaco, e outras coisas com racismo; não viu os outros dois réus xingarem o ofendido; não sabe como iniciou-se a discussão, pois quando veio com a lata cheia de massa já viu a moça quebrando o muro com a marreta; não fez nada, apenas subiu, pois a confusão não era consigo; nesse momento já presenciou o xingamento vindo dela; ficou pasmo, pois são vizinhos; não sabe o que aconteceu, só viu a ré que está em audiência quebrando muro, xingando o Seu Abílio e chamando a mãe dele de “preta macumbeira”; nunca ouviu falar que Marília tem problemas psicológicos, estava no local a trabalho, não tem vínculo com ninguém lá. (ID 19844507, págs. 3/4)

No ponto, clarifico que não prospera a arguição defensiva no sentido de infirmar a credibilidade dos depoimentos prestados pelas testemunhas ELCICLEIDE DE SOUZA COELHO e RAIMUNDO NONATO FARIAS DA CRUZ, ao fundamento de que seriam amigos íntimos da vítima, condição esta que, a seu ver, comprometeria a isenção dos relatos e, por conseguinte, a validade probatória de seus testemunhos.

É de ver, no entanto, que o alegado vício decorrente da proximidade pessoal entre as testemunhas e a vítima não se presume, exigindo prova concreta e inequívoca do vínculo, não bastando insinuações fundadas em conjecturas extraídas de registros em redes sociais ou suposições a respeito da frequência de contatos.

Na espécie, a defesa limita-se a suscitar a existência de vínculos de vizinhança, não logrando demonstrar, com a necessária densidade probatória, a presença de laços afetivos de tal intensidade que pudessem comprometer a veracidade ou a imparcialidade dos depoimentos prestados. Ausente, pois, a comprovação da alegada amizade íntima, inexiste o vício de parcialidade que se pretende imputar.

Sob tal perspectiva, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “depoimento viciado por amizade íntima entre a testemunha e a vítima exige a comprovação do fato, sem a qual inexiste a prejudicialidade alegada” (TJCE,
ApCrim n. 0000448-60.2009.8.06.0051
, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29.1.2019).

De outro lado, a ré negou a prática delitiva, afirmando que não estava em sua casa no momento dos fatos, pois estava na casa de uma colega fazendo um trabalho da faculdade.

A esse respeito, ressalta-se que o Juízo sentenciante afastou de forma satisfatória a tese defensiva de que a ré Milene de Fátima Dutra Lourinho estava ausente no momento dos fatos, consignando que, embora a testemunha Letícia Ferreira da Costa Pontes tenha alegado que Milene estava com ela fazendo um trabalho de faculdade, seu depoimento foi considerado parcial e insuficiente para corroborar a tese de ausência. Adicionalmente, a própria acusada Milene, ao ser ouvida pela polícia, não mencionou essa suposta ausência no momento do crime.

Destarte, a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré, de modo que descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória e sustentada pelo princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Neste contexto, destaco jurisprudência pátria no sentido de que “nos crimes contra a honra, notadamente no crime de injúria, em que a ofensa se refere a atributos físicos, morais, intelectuais e sociais, a palavra da vítima assume valor probante relevante, desde que corroborada com as demais colhidas sob o crivo do contraditório”, (TJMG,
ApCrim. n. 1882311-54.2021.8.13.0024
, Rel. Desa Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 06.03.2024), como se verifica na hipótese.

Por derradeiro, inviável acolher o pedido de concessão de gratuidade judiciária
,
visto que a sentença isentou a apelante do pagamento das custas processuais, inexistindo interesse processual sob o ângulo pretendido, aos ditames do art. 577, parágrafo único do CPP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025